Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-34.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000324-34.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), VINICIUS DE FARIA JUNIOR - CPF: 018.508.939-93 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS - CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS -
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO -
FUMUS
BONI IURIS
EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se, ainda, que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Vinicius de faria Júnior, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Código 107367), movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu o pedido liminar de indisponibilidade de bens.

O Agravante, alega em síntese que, o Agravado propôs a Ação Civil Pública a fim de apurar suposta cumulação ilegal de cargos, por ter ele exercido as funções de Diretor Regional de Saúde de Água Boa e Odontólogo Municipal, no período de março de 2009 a janeiro de 2015, sem compatibilidade de horários.

Sustenta não haver qualquer ilegalidade no exercício das funções, pois a Constituição Federal permite aos profissionais da saúde acumular dois cargos, nos termos do artigo 37, XVI.

Assevera que, dessa forma, inexistem irregularidades em sua atuação, ou mesmo prejuízos ao erário, já que os serviços foram efetivamente prestados.

Argumenta que, a indisponibilidade de bens determinada pela decisão agravada é medida extrema, uma vez que a Ação Civil Pública sequer foi recebida, não lhe sendo oportunizada a defesa preliminar, além disso, não há notícias de dilapidação patrimonial, mesmo porque, possui residência fixa, família e trabalho na Cidade de Água Boa.

Por essas razões, requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.o 20321.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 102447).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 18 de junho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020